Tribunal: TJSP
Processo: 1001191-53.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Desnecessidade de dilação probatória para a realização doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide – Dispensabilidade de pedido

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Desnecessidade de dilação probatória para a realização doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide – Dispensabilidade de pedido administrativo – Legitimidade passiva configurada – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos da segurada da autora – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrados – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Dano material – Comprovação – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001191-53.2019.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001191-53.2019.8.26.0372 - Monte Mor - Voto 23.840 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001191-53.2019 – MONTE MOR.
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Juiz: Gustavo Nardi.
Voto 23.840
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de
energia elétrica
Ação regressiva proposta por
seguradora Inicial que preenche os requisitos da lei
processual civil, sendo instruída com os documentos
indispensáveis
à
propositura
da
ação

Desnecessidade de dilação probatória para a
realização doutras provas
Possibilidade de
julgamento antecipado da lide Dispensabilidade de
pedido administrativo
Legitimidade passiva
configurada Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos da segurada da
autora Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos
nos
equipamentos
devidamente
demonstrados
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da
CF) Dano material Comprovação Sentença
mantida Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 282/292, de relatório adotado, julgou
procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, relativa a sinistro
ocorrido em virtude de falha na prestação de serviços, movida pela apelada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001191-53.2019.8.26.0372 - Monte Mor - Voto 23.840 - (fr)
3
apelante honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Diz-se que não era hipótese de indeferimento da perícia técnica,
certo que nunca foi comunicada do ocorrido e, assim, não era o caso de
julgamento antecipado da lide. Não houve prévio encaminhamento de pedido
administrativo de ressarcimento e os laudos ofertados são inconclusivos. Não
há nexo causal a ensejar o dever de indenizar, porque os supostos danos
foram causados por eventos da natureza além do fato de que os elementos
são no sentido de que não houve oscilação ou interrupção do fornecimento da
energia elétrica (fls. 294/304).

Veio resposta (fls. 310/348).

É o relatório.

2. Recurso infundado. Não houve cerceamento de defesa. A
petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura
da ação, não se mostrando necessária dilação probatória para a realização de
prova pericial.

O evento danoso foi suficientemente esclarecido em razão da
farta prova documental acostada, a demonstrar a responsabilidade da ré.
Assim, a questão em análise está adequadamente dirimida por meio dos
documentos constantes dos autos; com o que, conclui-se pela admissibilidade
do julgamento antecipado da lide.

Pertinente, ademais, a participação da concessionária de energia
elétrica no polo passivo da lide, já que responsável pelo fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001191-53.2019.8.26.0372 - Monte Mor - Voto 23.840 - (fr)
4
energia para a unidade consumidora, de forma que deve responder pelos
danos ocasionados à segurada da parte requerente.

A par disso, a petição inicial preenche os requisitos da lei
processual civil. Isso porque, os documentos juntados (fls. 35/36), além do
nome da segurada demonstram suficientemente o repasse de valores. A
propósito, veja-se o que constou de fls. 45 em termos de prova do efetivo
pagamento do sinistro.

No mais, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
em que a autora alega ter se sub-rogado nos direitos da segurada descrita na
inicial, em decorrência do pagamento de indenização por danos causados por
descarga elétrica (fls. 01/20).

Os laudos apresentados realizados por empresas sem relação
com as partes demonstraram o nexo de causalidade entre os danos sofridos
e a prestação do serviço da ré.

E conforme se depreende, a autora arcou com o pagamento da
indenização dos bens que estavam cobertos pela apólice de seguro à época
dos fatos, os quais foram danificados em razão da variação abrupta da tensão
elétrica, cujo fornecimento era da responsabilidade da requerida.

No caso, comprovada responsabilidade objetiva desta em arcar
com os danos ocasionados ao consumidor e suportados pela requerente, que
se sub-rogou nos direitos da segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001191-53.2019.8.26.0372 - Monte Mor - Voto 23.840 - (fr)
5

Tudo indica que os danos foram causados pela variação na rede
elétrica de responsabilidade da requerida, concessionária de serviços
públicos, que responde de forma objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6o,
da Constituição Federal.

Forçoso convir que os danos ficaram comprovados, bem assim o
nexo causal a variação da tensão elétrica dos serviços disponibilizados por
aquela que ocasionou os prejuízos sofridos pela segurada, de forma a
caracterizar a falha na prestação dos serviços.

A simples assertiva de inexistência de variação de tensão é
insuficiente para afastar a responsabilidade da ré. Nem a mera alegação de
força maior ou caso fortuito serve para eximi-la dessa responsabilidade, pois
mero fortuito interno se insere no âmbito do risco da atividade.

Nesse aspecto, a jurisprudência já reconheceu a responsabilidade
das concessionárias de energia elétrica por danos ocasionados por descargas
elétricas (raios) mutatis mutandis:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE.
NECESSIDADE.
OSCILAÇÕES
DE
ENERGIA
E
DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
DANIFICANDO
APARELHOS ELETRÔNICOS DA RESIDÊNCIA DE
SEGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS
PARTES, JÁ QUE A SEGURADORA SUB-ROGOU-SE
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO
DE QUE DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE
ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001191-53.2019.8.26.0372 - Monte Mor - Voto 23.840 - (fr)
6
DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA,
NÃO
PODE
SER
ENTENDIDA
COMO
CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA
ANEEL, JÁ QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO
DIREITO
DE
AÇÃO,
CONSTITUCIONALMENTE
PREVISTO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, ART. 85, §§ 2o E 11o. SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso
de
apelação
improvido,
com
determinação (Apelação 1047855-90.2016.8.26.0100 São
Paulo Relatora: Cristina Zucchi
Órgão julgador: 34a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 30/01/2018
Data de publicação: 30/01/2018
Data de registro:
30/01/2018) (g.n.).
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE
ENERGIA ELÉTRICA
descarga
elétrica com oscilação na rede de concessionária de
distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em
equipamentos
dos
segurados
da
apelante

responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da
concessionária de serviço público ação regressiva da
seguradora para haver o que despendeu em favor de seus
segurados
concessionárias de energia elétrica devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários nexo entre a
descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos
dos segurados da apelante devidamente demonstrado
ação regressiva procedente recurso provido. Resultado:
recurso provido (Apelação 1015896-03.2016.8.26.0068

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001191-53.2019.8.26.0372 - Monte Mor - Voto 23.840 - (fr)
7
Barueri Relator: Castro Figliolia Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 29/01/2018
Data de publicação: 29/01/2018
Data de registro:
29/01/2018) (g.n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
QUE
DANIFICOU
APARELHOS
ELETRÔNICOS

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
Relação de consumo configurada Inversão do ônus da prova
Requisitos presentes
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público
Ré que não se
desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, II, do C.P.C.)
Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão de energia elétrica durante tempestades e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à
rede Risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela concessionária Oscilação de energia que configura
falha na prestação do serviço e deu causa aos danos
suportados pela autora Dever de pagar a indenização
tal como pleiteada Sentença mantida Recurso desprovido
(Apelação 0005119-44.2013.8.26.0338 Mairiporã Relator:
Antônio Tadeu Ottoni Órgão julgador: 34a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 12/8/2015 Data de
publicação: 14/8/2015 Data de registro: 14/8/2015) (g.n.).

Nesse aspecto, não há nenhum indício de que as descargas
elétricas tenham se dado diretamente na unidade consumidora. Dessa forma, a
ré deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001191-53.2019.8.26.0372 - Monte Mor - Voto 23.840 - (fr)
8

Portanto, não foi demonstrada de forma inequívoca, qualquer
excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre
o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da requerida, nos termos
do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, devidamente demonstrado que os
danos havidos nos equipamentos em questão realmente advieram de
descarga ou sobrecarga elétrica proveniente da rede de distribuição da
requerida.

Deve ser rejeitada também possível ofensa ao disposto na
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as disposições normativas
relativas ao ressarcimento de danos elétricos instalados em unidades
consumidoras. Não se pode olvidar que a exceção no sentido de que o
consumidor dispõe de até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora não está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, nem
na Lei 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos),
não podendo tais atos normativos criar óbices para o exercício do direito
de ação.

Outrossim, desnecessário prévio pedido administrativo, por não
se tratar de requisito legal para a propositura de ação de reparação de danos.
A respeito:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REGRESSO. AFASTADAS PRELIMINARES
DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
OSCILAÇÃO
DA
REDE
ELÉTRICA.
AVARIAS
EM
EQUIPAMENTOS
DO
SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001191-53.2019.8.26.0372 - Monte Mor - Voto 23.840 - (fr)
9
CONCESSIONÁRIA RISCO DA ATIVIDADE. NEXO
CAUSAL E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Apelação
1089618-71.2016.8.26.0100 São Paulo Relator: Coelho
Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/6/2017
Data de publicação:
29/6/2017 Data de registro: 29/6/2017) (g.n.).
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição
não
verificada. Inaplicabilidade da exigência de pedido
administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de indenização
decorrente de danos elétricos. Pedido administrativo que
não constitui condição de procedibilidade para a ação de
regresso. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade objetiva da concessionária por danos
causados por oscilação na tensão de energia elétrica, ainda
que decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos
devidamente comprovados. Verba devida. Sentença mantida.
Recurso improvido (Apelação 1008696-43.2016.8.26.0100
São Paulo Relator: Ruy Coppola Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 15/12/2016
Data de publicação: 16/12/2016
Data de registro:
16/12/2016) (g.n.).

Além disso, as características do evento são compatíveis com os
danos ocasionados aos equipamentos. E, repita-se, a concessionária de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001191-53.2019.8.26.0372 - Monte Mor - Voto 23.840 - (fr)
10
independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, bem assim o art. 14 do Código do Consumidor.

Caracterizou-se, assim, fortuito interno, como consequência de
risco próprio da atividade da concessionária que pode ser previsto e
calculado. Por isso é que se mantém incólume o nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da concessionária a lhe
impor o dever de indenizar os prejuízos da seguradora.

A sentença, portanto, se mantém como proferida. E, por força do
artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 15% sobre o total
da condenação corrigida.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso